Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730306-95.2021.8.07.0003 APELANTE: ABIMAEL FERREIRA DE CASTRO APELADO: BIRANI BARROS CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame dos autos, verifico que foi proferida sentença única neste processo e no processo no 0730960-82.2021.8.07.0003, o qual está com apelação pendente de remessa a esta instância. Aguarde-se a distribuição do recurso referente ao processo associado a estes autos. Após, retorne para julgamento conjunto. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora